Tribunal: STF
Processo: AI 478132
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS
DA CORPORAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
Para se chegar a conclusão
diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso
extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF.
Agravo regimental a
 que se nega provimento.